Tribunal: TJSP
Processo: 1040247-85.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ICMS – Pedido de desconstituição do lançamento fundamentado em ausência de pagamento de ICMS e ausência de escrituração devida – Atividade de armazenagem que, apesar de se configurar prestação de serviço, participa na operação de circulação de mercadoria e gera obrigações perante o Fisco – Laudo pericial que não constatou discrepâncias contábeis – Apelação não provida.